Tribunal: TJPA
Processo: 0818696-93.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818696-93.2019.8.14.0301

APELANTE: MARCIO CRISTIAN DOS SANTOS CORREA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATO DEMISSIONÁRIO. REGULARIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de ato administrativo e reintegração ao cargo público, ao reconhecer a regularidade do Processo Administrativo Disciplinar instaurado por Portaria nº 21/2015 e do Decreto de demissão nº 33.802/2019, aplicado a servidor do DETRAN/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve nulidade da sentença por ausência de intimação do novo patrono e falta de fundamentação; (ii) se o Processo Administrativo Disciplinar é nulo por ausência de individualização da conduta e por vícios formais; (iii) se houve violação ao princípio do non bis in idem em razão da imposição de mais de uma penalidade pelos mesmos fatos; (iv) se a penalidade de demissão é desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de nulidade da sentença por falta de intimação ou ausência de fundamentação, não havendo prejuízo processual e tendo sido enfrentadas as questões essenciais da lide.

4. Regularidade formal e material do PAD, com observância ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

5. Existência de elementos que indicam a participação do recorrente nos atos administrativos que ensejaram a infração funcional, ainda que indiretamente.

6. Ausência de bis in idem, pois a penalidade de suspensão anterior foi anulada, sendo substituída por demissão dentro do mesmo procedimento disciplinar.

7. Inviabilidade de controle jurisdicional da dosimetria da sanção administrativa na ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Pena proporcional à gravidade da infração apurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. É válida a sanção de demissão aplicada em processo administrativo disciplinar regularmente instruído, quando respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. A substituição de penalidade anulada por outra, dentro do mesmo procedimento, não configura bis in idem. 3. A dosimetria da sanção disciplinar é de competência da Administração, sendo ilegítima a revisão judicial sem comprovação de ilegalidade ou abuso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 277 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 54.881/PI, Rel. Min. Gurgel de Faria, Segunda Turma, j. 22/06/2021.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MÁRCIO CRISTIAN DOS SANTOS CORREA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração ao Cargo Público ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ,
julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (id. 13965256):

“(...) Logo, neste juízo de cognição exauriente, não se mostra plausível a afirmação da existência de ilegalidades na condução do Processo Administrativo Disciplinar instaurado mediante Portaria n° 21/2015, bem como do ato de demissão (Decreto n° 33.802, de 12 de fevereiro de 2019), concluindo-se assim pela rejeição dos pedidos da inicial. Diante das razões expostas, julgo improcedentes os pedidos. (...)”.

O apelante, em suas razões recursais (id. 13965265), após síntese dos fatos, sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação regular do novo patrono constituído.

Alega a nulidade do processo administrativo disciplinar por ausência de individualização da conduta e por aplicação de penalidade desproporcional pelos fatos apurados.

Sustenta afronta o princípio do non bis in idem, pois teria sido penalizado duas vezes pelos mesmos fatos e ausência de autoria e materialidade dos fatos imputados, em razão de vistoria imputada ter sido realizada por outro servidor.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O apelado, em suas contrarrazões recursais (id. 13965270), assevera a regularidade da intimação e da representação processual, a inexistência de vícios formais ou materiais no PAD e do alegado
bis in idem
, diante da anulação da primeira penalidade e instauração regular do novo procedimento.

Por fim, requer o conhecimento e não provimento do recurso.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 16151667).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço da apelação cível pelo que passo a sua análise.

Inicialmente, o recorrente levanta a preliminar de nulidade da sentença em razão da ausência de intimação do novo patrono e por ausência de fundamentação.

Não assiste razão ao apelante.

Da análise dos autos, constato que embora ainda que tenha havido constituição de novo advogado nos autos, não restou demonstrado qualquer prejuízo processual concreto que comprometa a validade da intimação.

Certo é que o novo patrono chegou a peticionar nos autos, inclusive manejando embargos de declaração, reconhecidos e apreciados, pelo que se afasta a alegação de nulidade, aplicando-se, ademais, o princípio
pas de nullité sans grief
(CPC, art. 277).

Melhor sorte, não tem a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Não se pode olvidar que a sentença analisou os argumentos essenciais da inicial, concluindo pela inexistência de vícios capazes de macular o PAD.

Nesse passo, não se exige que o julgador enfrente exaustivamente cada ponto, desde que o fundamento adotado seja suficiente para o desfecho da lide (art. 489, §1º, do CPC).

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Mérito

A insurgência do apelante cinge-se na alegada nulidade do Processo Administrativo Disciplinar que embasou o ato demissionário consubstanciado no Decreto Estadual n.º 33.802/2019, sustentando que: não teria realizado a vistoria dos veículos cuja irregularidade ensejou sua penalização; que o PAD seria nulo por ausência de individualização das condutas; que a penalidade de demissão violaria o princípio do
non bis in idem
, tendo em vista o anterior cumprimento de suspensão disciplinar; e que a sanção imposta se revelaria desproporcional.

Primeiramente, não se pode olvidar que consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente possível o controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares, desde que se limite à verificação da legalidade formal e material do procedimento, sem incursão no mérito administrativo.

Da análise atenta dos autos, constato que a Portaria nº 21/2015 instaurou regularmente o PAD, cuja instrução observou os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV da CF/88, tendo sido facultado ao servidor apresentar defesa técnica, arrolar testemunhas e produzir provas.

Assim, durante toda a instrução processual não há qualquer comprovação objetiva de que esses direitos tenham sido tolhidos ou violados, tampouco foram identificadas irregularidades formais no procedimento que afetassem sua validade, bem como inexiste violação ao devido processo legal e seus corolários da ampla defesa e do contraditório.

O apelante sustenta a sua ilegitimidade passiva no PAD e a ausência de autoria, uma vez que não realizou a vistoria dos veículos de placas IUC-9601, IUC-9707, IUC-9480 e IUC-9563 e que essa tarefa teria sido desempenhada por terceiro (Rosenildo da Costa Farias), não podendo ser responsabilizado pelos fatos.

Os elementos de prova colhidos no bojo do PAD indicaram a responsabilidade funcional do apelante, ainda que em esfera administrativa, sendo certo que sua conduta foi interpretada como violadora dos deveres funcionais estabelecidos nos arts. 177, VI, e 178, V, do RJU Estadual.

Nesse passo, o relatório da comissão processante, corroborado pelo parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Estado, apontou elementos que demonstram o envolvimento do apelante na cadeia de atos que possibilitaram as irregularidades, compreendendo no agendamento e lançamento de resultados no sistema, ações que se mostram indissociáveis das fraudes constatadas.

Não se vislumbra flagrante ausência de autoria, pois o recorrente integrou de forma ativa a cadeia de eventos que ensejou a infração, tornando legítima a apuração administrativa.

Igualmente, não prospera o argumento de ausência de individualização, ainda que a penalidade tenha sido imposta de forma semelhante a diversos servidores, a apuração foi individualizada, com identificação dos atos imputados ao recorrente, a partir da análise dos registros no sistema e documentos funcionais.

Argumenta o recorrente que já teria cumprido penalidade de suspensão, razão pela qual não poderia ser novamente punido pelos mesmos fatos, invocando a Súmula 19 do STF.

Entretanto, o próprio recurso reconhece que a penalidade anterior foi anulada e convertida em diligência, sendo, ao final, substituída pela pena de demissão após novo parecer jurídico da PGE/PA.

Assim, não se trata de cumulação de sanções, mas sim de revisão do juízo de censura funcional dentro do mesmo procedimento, com reapreciação dos elementos probatórios e conclusão diversa.

Logo, não há que se falar em
bis in idem
, pois não houve dupla punição válida. A jurisprudência do STF tem aplicado a Súmula 19 em hipóteses de processos distintos, com decisões punitivas autônomas, o que não é o caso dos autos.

Por fim, quanto à suposta desproporcionalidade da pena aplicada, cumpre destacar que a dosimetria da sanção disciplinar compete privativamente à Administração Pública, cabendo ao Judiciário apenas a análise da legalidade do ato, salvo evidente abuso de poder, o que não se verifica no presente caso.

A penalidade de demissão foi aplicada com base no conjunto fático-probatório e na gravidade da infração imputada, qual seja, inserção de dados incorretos no sistema do DETRAN com impactos em registros veiculares — o que compromete diretamente a fé pública e a segurança jurídica do sistema de trânsito.

Portanto, diante de todos os fundamentos acima lançados, a sentença ora impugnada está salvo de qualquer reparo, pelo que não merece provimento o presente recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença de 1º grau pelos seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025